Tribunal: STF
Processo: ADI 6201
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS QUE ATRIBUEM À POLÍCIA MILITAR A POSSIBILIDADE DE ELABORAR TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. ARTS. 1º E 2º DO DECRETO N. 17.999/2018 DO PIAUÍ E ARTS. 1º E 2º DO DECRETO N. 18.089/2019 DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 69 DA LEI N. 9.099/1995. ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS.INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.
Relatório
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária - ADPJ para questionar os arts. 1º e 2º do Decreto do Piauí n. 17.999, de 19.11.2018, e os arts. 1º e 2º do Decreto do Piauí n. 18.089, de 16.1.2019, pela alegada contrariedade ao inc. I do art. 22 e aos §§ 4º e 5º do art. 144 da Constituição da República.
    2. Nas normas impugnadas se estabelece:
    “Decreto do Piauí n. 17.999, de 19 de novembro de 2018 
    Art. 1º O Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) deverá ser lavrado no próprio local da ocorrência pelo policial militar que a atender, devendo ser encaminhado ao Juizado Especial competente, nos termos do art. 69 da Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
    Art. 2º Caso necessário, o policial militar que lavrou o TCO poderá requisitar exames periciais aos órgãos competentes, devendo encaminhar os laudos respectivos, tão logo os receba, ao juizado especial competente. 
    Decreto do Piauí n. 18.089, de 16 de janeiro de 2019 
    Art. 1º O Decreto nº 17.999, de 19 de novembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 
    Art. 1º O Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) deverá ser lavrado na Delegacia de Polícia, caso o cidadão a ela recorra, ou no próprio local da ocorrência pelo policial militar ou policial civil que a atender, devendo ser encaminhado ao Juizado Especial competente, nos termos do art. 69 da Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
    Art. 2º O instituto de Criminalística receberá requisições de exames periciais emitidas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, providenciará os exames e respectivos laudos periciais e os encaminhará para o órgão requisitante”. 
    3. A autora assevera que, nas normas impugnadas, “ao dispor sobre o estabelecimento de diretrizes para adoção de procedimentos pelos policiais militares na lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência, afrontou diretamente a Constituição da República, que define, no art. 22, I, a quem compete legislar sobre matéria penal e processual, bem como, ao art. 144, § 4º, que define a competência da Polícia Judiciária, abrangendo a norma constitucional contida no § 5º, do art. 144, CF, quando delegou a Polícia Militar à possibilidade de lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência, competência não determinada pela Constituição, ofendendo assim os princípios da reserva legal e segurança jurídica” (fl. 2-3, e-doc. 1).
    Alega o cabimento da presente ação direta ao argumento de que “o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradamente no sentido do cabimento de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra decretos autônomos, pelas razões antes elencadas. Citem-se, nesse sentido, entre outros precedentes: ADI 3239 (Rel. Min. Cezar Peluso, Rel. p/ o Acórdão Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ 1º.2.2019); ADI 3664 (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 21.9.2011); ADI nº 2155-PR, (Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 18.06.2001)” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Para demonstrar a legitimidade ativa para a causa, sustenta que “os chamados legitimados ativos elencados nos incisos do art. 103 da Constituição Federal de 1988, em especial o inciso IX, podem propor Ação Direta de Inconstitucionalidade e os denominados, universais, sequer se sujeitam ao exame de pertinência temática, tendo em vista que o seu fundamento e papel institucional já os autorizam a promover a direta genérica em qualquer hipótese, e, é neste contexto, que o autor se qualifica para ajuizar a presente Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, pela via do controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Assinala que, pelo Decreto n. 17.999, de 19.11.2018, possibilita-se “à Policia Militar confeccionar TCOs, procedimentos estes de competência exclusiva da autoridade policial do Delegado de Polícia. E a inconstitucionalidade vai além, permite que os mesmos policiais militares que produziram o TCO requisitem exame pericial, caso necessário, o que vai de encontro a toda norma constitucional, ainda mais se considerarmos que a requisição de perícia, dentro de uma investigação criminal, é de competência da polícia judiciária” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Pondera que o Decreto piauiense n. 18.089/19, pelo qual alterado o Decreto piauiense n. 17.999/18, “continuou possibilitado ao policial militar, em afronta à Constituição Federal, confeccionar TCOs” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Ressalta que “ao editar o malfadado Decreto houve clara usurpação de função, posto que, o Estado do Piauí, por meio de um Decreto autônomo, legislou de forma a permitir que policial militar formalize Termo Circunstanciado de Ocorrência, em cristalina afronta à Constituição Federal, posto que cabe consta de forma expressa, em nossa Lei Maior, que compete a União legislar sobre a matéria” (sic, fl. 7, e-doc. 1).
    Aponta que “os artigos 1º e 2º do Decreto n.º 17.999/18 e os artigos 1º e 2º do Decreto n.º 18.089/19, delegam competência constitucional da Polícia Civil à Polícia Militar. Na norma em exame, como já acima assinalado, confere o exercício da função de Delegado de Polícia a outrem, sem a correspondente qualificação funcional. Os policiais militares referidos pela norma estadual, se tornam temporária ou definitivamente Delegados de Polícia, e exercem funções que não lhes sejam próprias” (fl. 9, e-doc. 1).
    Alega a inconstitucionalidade material das normas impugnadas, pois configurariam “afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), posto que o cidadão não é obrigado a aceitar que a ocorrência policial seja registrada por um Policial Militar, caso a referida ocorrência seja de menor potencial ofensivo, na forma disposta no referido Ato Normativo, o que traria prejuízos ao direito daquele, posto que o Delegado de Polícia, autoridade policial competente, é o único capaz de formalizar o procedimento policial, ou seja, o TCO” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Requer medida cautelar “com efeito ex tunc ou, sucessivamente, ex nunc, para suspender a eficácia dos arts. 1º, caput , 2º, dos Decretos do Estado do Piauí ns. 17.999/18 e 18.089/19, assim, proibir que os Policiais Militares confeccionem Termos Circunstanciados de Ocorrência, até o julgamento de mérito, haja vista os inúmeros prejuízos causados e afronta às normas constitucionais” (fl. 18, e-doc. 1). 
    No mérito, pede a procedência do pedido para que “seja conferida interpretação conforme à Constituição Federal aos arts. 1º, caput, 2º, dos Decretos do Estado do Piauí n. 17.999/18 e 18.089/19, declarando-se a inconstitucionalidade, ante a usurpação da competência privativa da União (art. 22, I, da CF) e da instituição policial” (fl. 18, e-doc. 1). 
    4. Em 2.8.2019 adotei o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 17).
    5. Em suas informações, o Governador do Piauí defendeu o não conhecimento da presente ação direta, considerando-se a ilegitimidade da autora e, no mérito, manifestou pela constitucionalidade das normas impugnadas com os seguintes argumentos:
    “A permissão para a lavratura de termos circunstanciados de ocorrência (TCO) pela própria autoridade policial militar que a atender não retira competência alguma da Polícia Judiciária, que permanece no exercício de todas as suas atribuições constitucionais, sem nenhuma restrição. A medida, ao contrário, apenas atende a imperativos de praticidade administrativa, propiciando maior celeridade no atendimento à população e no embate ao crime em momentos nos quais a autoridade de Polícia Judiciária não esteja presente, particularmente em um Estado de tão vastas dimensões como o Piauí, continente de 224 municípios distribuídos em uma área de 251 577,738 km². Não há no Decreto vergastado, outrossim, qualquer violação a competência privativa da União para legislar sobre processo (art. 22, I, CF). É que a lavratura de TCO, como é amplo saber, configura medida pré-processual, configurando mero ato certificador do delito de menor potencial ofensivo, assemelhando-se a mero boletim de ocorrência. Nesse quadrante, é medida de administração policial, não contraditória, como se daria com o próprio inquérito policial, onde ainda não há processo tecnicamente. Isso põe à mostra o equívoco do raciocínio autoral, concessa venia . Demais disso, sobre não versar sobre Processo, o aludido Decreto tampouco dispõe sobre Direito Penal, limitando-se a estabelecer rotinas administrativas, dispondo apenas sobre o funcionamento de órgão integrado à Administração estadual, competência perfeitamente manejável via Decreto. Tal competência, aliás, é em âmbito nacional atribuída ao Chefe do Executivo pelo art. 84, VI, a, CF, que poderá exercê-la precisamente mediante Decreto. (…) A confecção do TCO pela autoridade policial, quando for esta a primeira a travar contato com os fatos sob apuração, atende ainda aos imperativos da informalidade, da economia processual e da celeridade, imanentes à atuação moderna do Estado no esforço de punir infratores e, sobretudo, pacificar conflitos, objetivos que, pela grandeza de que se imantam, transcendem quaisquer embates entre carreiras visando à manutenção de prerrogativas, competências ou status quo . (…) Em face do exposto, o Governador do Estado do Piauí espera ter prestado as informações requisitadas por Vossa Excelência, ao tempo em que requer o não conhecimento da presente ação face à ilegitimidade ativa da Associação postulante ou, caso assim não delibere este Colendo Tribunal, o indeferimento do pedido, declarando-se a constitucionalidade dos preceitos impugnados, posto que: (a) não dispõem sobre Processo ou sobre Direito Penal, propriamente; (b) não invadem, ipso facto, campo reservado à atuação legislativa da União; (c) não hostilizam os valores constitucionais da segurança pública ou da segurança jurídica (d) não foram veiculadas em decreto autônomo, visto que apenas dispõem sobre organização administrativa do Estado, em consonância com o art. 69 da Lei federal nº 9.099/95, em simetria com o art. 84, VI, a da CF/88; e (e) atendem aos reclamos da sociedade por uma resposta mais célere dos órgãos de segurança pública, dever do Estado e responsabilidade de todos” (e-doc. 27). 
    6. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido:
    “Administrativo e procedimento em matéria processual penal. Disposições do Decretos nº 17.999/2018 e nº 18.089/2019, do Estado do Piauí, que permitem a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por policiais militares, para encaminhamento aos Juizados Especiais. Preliminar. Atos normativos que conferem interpretação ao artigo 69 da Lei 9.099/95. Ofensa reflexa à Constituição da República. Precedentes específicos pelo não conhecimento. Mérito. Inexistência de vício formal. O conjunto normativo impugnado provê regulamentação adicional aos procedimentos previstos na Lei 9.099/1995, os quais antecedem a formalização do processo judicial. Improcedente a alegação de ofensa à competência privativa da União para legislar sobre processo penal, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição. A lavratura de termo circunstanciado não ocorre em contexto investigatório, nem possui as solenidades típicas do inquérito policial, razão pela qual não se insere no âmbito de privatividade da polícia judiciária. Não caracterizada a suposta violação ao artigo 144, §§ 4º e 5º, da Lei Maior. Manifestação pelo não conhecimento da presente ação direta e pela improcedência do pedido” (e-doc. 25). 
    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DO PIAUÍ. ARTS. 1º E 2º DO DECRETO 17.999/2018. ARTS. 1º E 2º DO DECRETO 18.089/2019. CONSTITUCIONALIDADE. LEI 9.099/1995. INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DO DEVER ESTATAL DE GARANTIR SEGURANÇA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 144. 
    1. A proteção de vítimas e dos direitos dos cidadãos prevalece sobre disputas entre órgãos públicos, inexistindo exclusividade em investigações criminais. Precedentes. 
    2. Norma estadual que concede à polícia militar competência para lavratura de termo circunstancial de ocorrência é compatível com o desenho constitucional dos órgãos de segurança pública estabelecido no art. 144 da Constituição Federal, não ocasionando usurpação das funções das polícias judiciárias. 
    3. Norma estadual que define quais órgãos de segurança pública têm atribuição para lavratura de termo circunstanciado de ocorrência não invade a competência da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I), por constituir matéria de procedimento. Parecer pela improcedência do pedido” (e-doc. 40).
    8. Requereu a admissão no feito como amicus curiae a Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Paraná - ASSOFEPAR (e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    9. A análise do processo revela impossibilidade jurídica de conhecimento da presente ação.
    As normas impugnadas veiculadas nos arts. 1º e 2º do Decreto do Piauí n. 17.999, de 19.11.2018 e nos arts. 1º e 2º do Decreto do Piauí n. 18.089, de 16.1.2019 são de caráter regulamentar, com expressa referência ao art. 69 da Lei n. 9.099/95, pelo que eventuais excessos normativos configurariam ilegalidade, conforme reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. 
    10. A discussão sobre a possibilidade de policiais militares lavrarem termos circunstanciados a serem encaminhados à autoridade judiciária, nos termos da Lei n. 9.099/1995, não é nova no Supremo Tribunal.
    11. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.618, caso análogo ao vertente, o Ministro Relator Carlos Velloso decidiu: 
    “DECISÃO: - Vistos. O PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, (...) propõe ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar, do Provimento nº 34, de 28 de dezembro de 2000, da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A norma acoimada de inconstitucional tem o seguinte teor: 
    Provimento nº 34, de 28.12.2000. Capítulo 18, Juizado Especial Criminal. Seção, 2, Inquérito Policial e Termo Circunstanciado: "18.2.1 " A autoridade policial, civil ou militar, que tomar conhecimento da ocorrência, lavrará termo circunstanciado, comunicando-se com a secretaria do juizado especial para agendamento da audiência preliminar, com intimação imediata dos envolvidos. (...) 
    O eminente Advogado-Geral da União, Dr. Gilmar Ferreira Mendes, às fls. 225/230, requer o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, ou, alternativamente, a sua improcedência. O Procurador-Geral da República, Prof. Geraldo Brindeiro, opinou pelo não conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade, e, se conhecida, pela sua improcedência (fls. 232/235). Autos conclusos em 18.4.2002. Decido. Destaco do parecer do ilustre Procurador-Geral da República, Professor Geraldo Brindeiro: (...) 8. Afirma o autor que o Provimento nº 34/2000, de 28 de dezembro de 2000, da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não tem natureza regulamentar, e, se regulamento fosse, seria da competência do Poder Executivo. 9. Observa-se, sim, que o referido ato impugnado, apenas visou interpretar a legislação infraconstitucional. Logo, não tendo invocado no ordenamento jurídico, consequentemente, não existe afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF). 10. Ademais, já existindo a lei, a questão só pode ser dirimida no campo da legalidade e não da inconstitucionalidade. 11. Poder-se-ia, sim, alegar que a expressão 'ou militar' contida no item 18.2.1., do Capítulo 18, do Provimento nº 34/2000, teria extravasado o que fora estabelecido na lei . Nesse caso, possível extravasamento revelado resolve-se no campo da legalidade. Descabe, na hipótese, portanto, discuti-lo em demanda direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.968-PE, relator o eminente Ministro MOREIRA ALVES ('DJ' de 04.5.01, p. 02, transcrição parcial) (...) 12. É de se concluir, pois, que a presente ação direta de inconstitucionalidade não pode ser conhecida. No concernente ao mérito, também, não assiste razão ao Partido requerente, porquanto inexiste afronta ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal, visto que o texto impugnado não dispõe sobre direito processual ao atribuir à autoridade policial militar competência para lavrar termo circunstanciado a ser comunicado ao juizado especial. Não se vislumbra, ainda, nem mesmo afronta ao disposto nos incisos IV e V, e §§ 4º e 5º, do art. 144, da Constituição Federal, em razão de não estar configurada ofensa à repartição constitucional de competências entre as polícias civil e militar, além de tratar, especificamente, de segurança nacional . 13. Ressalte-se, outrossim, que a Lei nº 9.839, de 27 de setembro de 1999, ao acrescentar o artigo 90-A à Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, dispôs em seu art. 2º: 'As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.' Ante o exposto, opino no sentido do não conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade, e prejudicado, portanto, o pedido de medida liminar. Se conhecida a ação, o parecer é no sentido da sua improcedência. (...)". (fls. 234/235) Está correto o parecer. O ato normativo impugnado não é um ato normativo primário, mas secundário, interpretativo de lei ordinária, a Lei 9.099, de 1995. A questão, pois, não é de inconstitucionalidade. Se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei, pratica ilegalidade. Destaco da decisão que proferi na ADIn 1.875-DF: "(...) A duas, porque o objeto da ação é ato regulamentar, assim ato normativo secundário, que regulamenta disposições da Lei nº 5.010/66. A questão assim posta, portanto, não seria de inconstitucionalidade: se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei, pratica ilegalidade. No despacho que proferi negando seguimento à ADIn 1.547-SP, aforada pela ADEPOL e que teve por objeto dispositivos do Ato 098/96, do Ministério Público do Estado de São Paulo, asseverei: '(...) O ato normativo impugnado nada mais é do que ato regulamentar, assim ato normativo secundário, que regulamenta disposições legais, normas constantes da Lei Complementar estadual nº 734, de 26.11.93, da Lei federal nº 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e da Lei Complementar federal nº 75, de 20.05.93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União). A questão assim posta, não é de inconstitucionalidade. Se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei, pratica ilegalidade. No voto que proferi na ADIn 589- DF, lembrei trabalho doutrinário que escrevi sobre o tema: 'Do Poder Regulamentar', RDP 65/39, em que registrei que, em certos casos, o regulamento pode ser acoimado de inconstitucional: no caso, por exemplo, de não existir lei que o preceda, ou no caso de o Chefe do Poder Executivo pretender regulamentar lei não regulamentável. Todavia, existindo lei, extrapolando o regulamento do conteúdo desta, o caso é de ilegalidade. Decidiu, então, o Supremo Tribunal Federal, na citada ADIn 589-DF, por mim relatada: 'Constitucional. Administrativo. Decreto regulamentar. Controle de constitucionalidade concentrado. I. - Se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei, pratica ilegalidade. Neste caso, não há falar em inconstitucionalidade. Somente na hipótese de não existir lei que preceda o ato regulamentar, é que poderia este ser acoimado de inconstitucional, assim sujeito ao controle de constitucionalidade. II. - Ato normativo de natureza regulamentar que ultrapassa o conteúdo da lei não está sujeito à Jurisdição constitucional concentrada. Precedentes do STF: ADINs 311 - DF e 536 - DF. III. - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.' (RTJ 137/1100). Na ADIn 1347-DF, Relator o eminente Ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal decidiu que 'o eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que se acha materialmente vinculado poderá configurar insubordinação administrativa aos comandos da lei. Mesmo que desse vício jurídico resulte, num desdobramento ulterior, uma potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-á em face de uma situação de inconstitucionalidade meramente reflexa ou oblíqua, cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional concentrada.' ('DJ' de 01.12.95). Nas ADIns 708-DF, Relator o Sr. Ministro Moreira Alves (RTJ 142/718) e 392-DF, Relator o Sr. Ministro Marco Aurélio (RTJ 137/75), outro não foi o entendimento da Corte. (...)' No voto que proferi no RE 189.550-SP, de cujo acórdão me tornei relator, rememorei a jurisprudência da Casa no sentido acima exposto, portando referido acórdão a seguinte ementa: 'EMENTA: - CONSTITUCIONAL. COMERCIAL. SEGURO MARÍTIMO. REGULAMENTO. REGULAMENTO QUE VAI ALÉM DO CONTEÚDO DA LEI: QUESTÃO DE ILEGALIDADE E NÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Decreto-lei nº 73, de 21.11.63. Decretos nºs 60.459/67 e 61.589/67. I. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, ou se afasta dos limites que esta lhe traça, comete ilegalidade e não inconstitucionalidade, pelo que não se sujeita, quer no controle concentrado, quer no controle difuso, à jurisdição constitucional. Precedentes do STF: ADIns 536-DF, 589-DF e 311-DF, Velloso, RTJ 137/580, 137/1100 e 133/69; ADIn 708-DF, Moreira Alves, RTJ 142/718; ADIn 392-DF, Marco Aurélio, RTJ 137/75; ADIn 1347-DF, Celso de Mello, "DJ" de 01.12.95. II. - R.E. não conhecido.' Do exposto, nego seguimento à ação. (...)". Assim posta a questão, nego seguimento à ação” (DJ 14.5.2002). 
    12. Também no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.968, semelhante à presente ação, decidiu-se pelo não cabimento da ação por evidenciar-se, se fosse o caso, inconstitucionalidade reflexa do ato impugnado: 
    “EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos do Provimento nº 07, de 02 de outubro de 1997, do Corregedor-Geral da Justiça e do Ato PGJ nº 093, de 02 de outubro de 1997, do Procurador-Geral de Justiça, ambos do Estado de Pernambuco. - Provimentos que não são regulamentos autônomos de textos constitucionais para disciplinar, ainda que parcialmente, o controle externo da atividade policial, pois os dispositivos impugnados não dão ao Ministério Público esse controle. - Ademais, esse controle é regulado em leis federais e estadual, e se os textos atacados ultrapassaram o nelas estabelecido ou com elas entrarem em choque, estar-se-á diante de hipótese de ilegalidade, o que escapa do contrato de constitucionalidade dos atos normativos. - O mesmo se dá se os dispositivos impugnados atentarem contra quaisquer normas de processo penal. Ação direta que, preliminarmente, não é conhecida” (ADI 1968, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 4.5.2001).
    13. De igual forma, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.862, minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS QUE ATRIBUEM À POLÍCIA MILITAR A POSSIBILIDADE DE ELABORAR TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. PROVIMENTO 758/2001, CONSOLIDADO PELO PROVIMENTO N. 806/2003, DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, E RESOLUÇÃO SSP N. 403/2001, PRORROGADA PELAS RESOLUÇÕES SSP NS. 517/2002, 177/2003, 196/2003, 264/2003 E 292/2003, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Os atos normativos impugnados são secundários e prestam-se a interpretar a norma contida no art. 69 da Lei n. 9.099/1995: inconstitucionalidade indireta. 2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacífica quanto à impossibilidade de se conhecer de ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo secundário. Precedentes. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida” (DJe 9.5.2008).
    14. No recente julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.954, Ministro Relator Luiz Fux, DJe 15.10.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal, por unanimidade, não conheceu da ação direta: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 339/2006 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PROVIMENTO 4/1999 DO CORREGEDOR-GERAL DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO POR POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. SUPOSTA OFENSA À REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS ENTRE AS POLÍCIAS CIVIS E MILITARES. ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 339/2006. REPRODUÇÃO DO TEOR DO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA TOTALIDADE DO COMPLEXO NORMATIVO QUE DISCIPLINA A MATÉRIA. VÍCIO PROCESSUAL QUE COMPROMETE O INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO DO CORREGEDOR-GERAL DO ESTADO. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 69 DA LEI FEDERAL 9.099/1995. CONFLITO DE LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o parágrafo único do artigo 68 da Lei Complementar 339/2006 do Estado de Santa Catarina, que reproduz o teor do parágrafo único do artigo 4º do Decreto-Lei 3.689/1941 (Código de Processo Penal), e o Provimento 4/1999 do Corregedor-Geral do Estado de Santa Catarina, que orienta os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de segurança pública estaduais para a lavratura de termos circunstanciados. 2. ‘Estando-se diante de simples reprodução de normas estipuladas em lei federal de observância obrigatória pelos Estados-membros, as quais sempre prevaleceriam, independentemente da sorte do diploma estadual, desveste-se a presente ação, obviamente, nesse ponto, do interesse processual que condiciona o seu exercício’ (ADI 2.084-MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 28/4/2000). 3. A ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo que rege a matéria configura vício processual que compromete o interesse de agir em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 4. O Provimento 4/1999 do Corregedor-Geral do Estado de Santa Catarina consubstancia ato normativo secundário cuja função é regulamentar o disposto no artigo 69 da Lei federal 9.099/1995 em âmbito estadual. Destarte, o ato ora impugnado não constitui norma jurídica autônoma apta a autorizar a atuação deste Tribunal Constitucional, para fins de verificação de compatibilidade com a Constituição Federal. 5. O ato normativo de que cuida o artigo 102, I, ‘a’, da Constituição Federal, apto a promover a atuação deste Supremo Tribunal, é o que, em tese, viola diretamente o texto constitucional. É assente nesta Suprema Corte que as ações de controle concentrado de constitucionalidade não se prestam à impugnação de atos regulamentares ou de cunho interno dos órgãos da Administração, porquanto a controvérsia a respeito da harmonia de decreto executivo em face da lei que lhe dá fundamento de validade não caracteriza questão de constitucionalidade, mas sim de legalidade. Precedentes. 6. Agravo desprovido”.
    15. Os atos normativos questionados na presente ação são secundários. Prestam-se a interpretar a expressão “autoridade policial” posta no art. 69 da Lei n. 9.099/1995. Guardam estrita relação de dependência com as normas infraconstitucionais que cuidam do tema. 
    Não se há cogitar de inconstitucionalidade direta. Os atos regulamentares, cujo conteúdo ultrapasse o que na lei regulamentada se contém, podem estar eivados de ilegalidade, não sendo de cogitar de inconstitucionalidade. 
    Não se constata nas normas impugnadas autonomia a permitir a atuação deste Supremo Tribunal Federal para fins de verificação de compatibilidade com a Constituição da República em sede de controle abstrato de constitucionalidade.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de se conhecer de ações diretas de inconstitucionalidade nas quais se questionam atos normativos secundários. 
    16. Nesse sentido, no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 996/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 
    “EMENTA: ADIN - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC) - DECRETO FEDERAL N. 861/93 - CONFLITO DE LEGALIDADE – LIMITES DO PODER REGULAMENTAR - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - Se a interpretação administrativa da lei, que vier a consubstanciar-se em decreto executivo, divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o ato secundário pretendeu regulamentar, quer porque tenha este se projetado ultra legem, quer porque tenha permanecido citra legem, quer, ainda, porque tenha investido contra legem, a questão caracterizara, sempre, típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar, em consequência, a utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata. - O eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que materialmente deve estar adstrito poderá configurar insubordinação executiva aos comandos da lei. Mesmo que, a partir desse vício jurídico, se possa vislumbrar, num desdobramento ulterior, uma potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-á em face de uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou obliqua, cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional concentrada” (DJ 6.5.1994). 
    No